Tribunal: TJMT
Processo: 0004807-91.2013.8.11.0045
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004807-91.2013.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA BARBIERI - CPF: 031.358.681-09 (APELADO), KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 018.936.231-65 (ADVOGADO), ALVARO ANTUNES DA SILVA - CPF: 516.233.150-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM ROTATÓRIA – CULPA EXCLUSIVA DE QUEM INVADIU A PREFERENCIAL - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO -
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
- QUANTUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em nulidade da citação por edital quando exauridas as diligências para a busca do réu e este não é localizado, restando inexitosas a citação pessoal.

O motorista que realiza manobra de retorno em rotatória sem a devida cautela, interceptando a trajetória de quem seguia preferencialmente, deve ser responsabilizado pelos danos causados ao outro condutor, no caso de acidente de trânsito.

Quando os prejuízos materiais advindos do acidente de trânsito estão devidamente comprovados, é devido o seu ressarcimento.

É devida a indenização por danos morais diante das consequências advindas do acidente de trânsito, que ocasionou à vítima a sensação de angústia que atingiu o direito da personalidade e a sua sanidade emocional e psicológica, pois se viu lesionado fisicamente, abruptamente impedido de praticar as atividades profissionais.

Não há que se falar em minoração da verba indenizatória em danos morais, se o valor arbitrado atende aos requisitos da proporcionalidade e da razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto, não se revelando nem exorbitante nem irrisório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Álvaro Antunes da Silva
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos postos na ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, promovida por
Ana Cláudia Barbieri
.

Para tal desiderato, sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação por edital e, no mérito, que ao contrário do que restou consignado na sentença, não há prova nos autos de que foi ele o responsável pelo acidente de trânsito, especialmente porque a testemunha informa que não viu o acidente e a própria autora contraria as informações constantes do boletim de ocorrência.

Pede o provimento do recurso, a fim de julgar improcedente o pedido.

A apelada, por sua vez, em contrarrazões, sustentou o acerto da decisão e que o recurso deve ser desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante, em suas razões, sustenta a nulidade da citação por edital, no entanto, razão não lhe assiste, porquanto diferente do que alega, foram esgotadas as diligências na busca de endereços da parte.

Houve envio de cartas com AR (Id. 67472483; Id. 67472486; Id. 67473464) e tentativas de
citação
por oficial de justiça nos endereços indicados tanto pela autora como naqueles resultantes das buscas em diversos órgãos públicos e empresas, todos restando inexitosos (Id. 67472492; Id. 67473451; Id. 67473462; Id. 67473459; Id. 67473466).

Diante disso, é que a citação por edital foi deferida, conforme Id. 67473472 dos autos.

Importante ressaltar que mesmo após a efetivação da citação por edital (Id. 67473473), foram realizadas novas tentativas de localização do requerido, porém todas igualmente frustradas (Id. 67473482).

A propósito, a Defensoria Pública quando da contestação informou que teve contato por telefone com uma senhora que se identificou como sendo a esposa do requerido e informou que ele não estava no momento, mas que transmitiria o recado para retorno da ligação, no entanto, não houve o retorno e, também, não obteve êxito em nova tentativa de sua localização (Id. 67473476).

Nesse contexto, verifica-se que foram incontáveis as diligências e tentativas de citação do requerido, que não foi localizado em nenhum endereço cadastral conhecido.

Além disso, ressalte-se que a presente demanda foi ajuizada em 17/09/2013, portanto há mais de 07 (sete) anos, não podendo retardar o feito para impor à parte autora o ônus de tentar localizar indefinidamente o requerido, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e celeridade.

Sendo assim, tem-se pela regularidade do ato de citação por edital realizado nos autos, não havendo que se falar em sua nulidade.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, Ana Cláudia Barbieri ajuizou a ação buscando a reparação pelos danos sofridos em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 27/02/2012, por volta das 18h30min, alegando que trafegava com a motocicleta Honda/Biz 125EX, Placa: NPP-5954, na rotatória da Av. Universitária com a Av. das Acácias, na cidade de Lucas do Rio Verde, quando foi atingida bruscamente pelo veículo VW/Voyage, Placa NJM-2576, conduzido pelo requerido, que não observou a sinalização de “pare dê a preferência”, vindo a sofrer lesões corporais.

O juízo de primeiro grau, depois de analisar os autos, a descrição contida no boletim de ocorrência e o depoimento pessoal da autora e da testemunha, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo que a culpa do acidente foi do condutor do veículo VW/Voyage, Placa NJM-2576.

Condenou o ora apelante, ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 45.208,32 (quarenta e cinco mil duzentos e oito reais e trinta e dois centavos), atualizados com correção monetária pelo IPC/Fipe a partir do desembolso e juros de mora de 12% ao ano a partir da data do evento danoso; indenização por danos morais, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizados com juros de mora de 12% ao ano e correção monetária pelo IPC-Fipe, ambos a partir da data do evento danoso, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.

É sabido que para caracterizar o dever de indenizar é necessária a presença dos requisitos exigidos para a responsabilidade civil, nos moldes regulados pelo Código Civil, vejamos,
in verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Dos dispositivos supramencionados, extrai-se que para a caracterização da responsabilidade civil, no caso extracontratual, bem como a obrigação de indenizar, devem ser observados como pressupostos básicos três elementos fundamentais, quais sejam, o dano, o nexo causal e a culpa ou dolo.

No caso, discute-se a responsabilidade de indenização pelos danos ocorridos em acidente de trânsito proveniente de colisão de veículos, porque supostamente, conforme afirmou a autora/apelada, o requerido/apelante não teve a devida atenção, ao adentrar na rotatória da Av. Universitária com a Av. das Acácias, na cidade de Lucas do Rio Verde, vindo a atingir a motocicleta que conduzia.

De fato, da detida análise do conjunto probatório, impõe-se o reconhecimento da culpa exclusiva do requerido, proprietário e condutor do veículo VW/Vojage.

Isso porque, consta do boletim de ocorrência lavrado por meio da declaração do condutor do veículo VW/Voyage, ora apelante, perante autoridade policial, que ele “
vinha transitando com o veículo descrito campo (02) sentido faculdade La Salle a BR 163 e a condutora do veículo (01) estava transitando no sentido BR 163 a faculdade La Salle. Sendo que a mesma se encontrava realizando a manobra na rotatória à esquerda para entrar na Av. da Acácia sendo surpreendido pelo condutor do VC-02, o qual não respeitou o sinal de pare dê a preferência, com isto vindo a abalroar-se na lateral do VC-01, sendo a condutora do VC-01 lançada sobre o VC-02, vindo a bater a cabeça no para-brisa e em seguida a cair no solo, vindo o condutor a seguir em frente a aproximadamente de 60 a 100 metros após o abalroamento juntamente com o VC-01 preso no para-choque dianteiro
” (Id. 67472475).

Destaque-se que a narrativa dos fatos foi dada pelo próprio apelante a autoridade policial que atendeu a ocorrência, uma vez que a apelada foi levada ao Hospital São Lucas pela GU do Corpo de Bombeiros (Id. 67472475) e por isso não foi possível obter sua versão.

Pelo que se retira do boletim de ocorrência o ora apelante não se atentou à sinalização de pare dê a preferência para entrar na rotatória, vindo a atingir a autora/apelada que já estava realizando a manobra no local.

Destaque-se que apesar da testemunha ouvida em juízo, Neiva Terezinha, não descrever a dinâmica do acidente, tendo em vista ter chegado no local após a sua ocorrência, ela foi clara ao afirmar que socorreu a autora caída no meio da rotatória, o que coaduna com o relato constante do boletim de ocorrência elaborado por meio da declaração do próprio apelante.

Além disso, pelo depoimento da irmã da autora, Jocelaine Barbieri, ouvida como informante, verifica-se que a motocicleta que era conduzida pela autora/apelada foi deslocada do local do acidente pelo veículo conduzido pelo apelante por aproximadamente 100 (cem) metros, porque ficou presa a ele, o que também corrobora com as informações contidas no boletim de ocorrência.

Nesse contexto, verifica-se que as declarações do apelante fornecidas à autoridade administrativa na ocasião do acidente de trânsito foram confirmadas em juízo e dão conta da sua culpa no sinistro.

Com efeito, dispõe o artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro que: “
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
”.

Já o artigo 169 do mesmo diploma legal, estabelece que é infração de trânsito: “
Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança
”.

Dos referidos dispositivos, extrai-se que é obrigação de todos os condutores de veículos automotores trafegar com cautela e atenção, dando passagem àqueles que têm preferência, a fim de evitar acidentes.

Na hipótese, tal situação não foi observada pelo apelante que, ao conduzir o veículo VW/Voyage desrespeitou tais normas, adentrando na rotatória sem dar preferência de passagem ao veículo conduzido pela autora/apelada.

Sendo assim, coaduno do entendimento do juízo
a quo
de que a culpa pelo evento danoso deve ser imputada ao veículo conduzido pelo requerido, ora apelante, não merecendo, portanto, reparos a sentença nesse ponto.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício, no mesmo sentido,
in verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INTERROMPER CURSO DE MOTOCICLETA EM ROTATÓRIA – ADENTRANDO INADVERTIDAMENTE NESSA ROTATÓRIA DE VIA URBANA – CULPA COMPROVADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE VELOCIDADE DA MOTOCICLETA – NÃO COMPROVADO – AFASTAMENTO DE CULPA CONCORRENTE MANTIDO - DANOS MATERIAIS – VALORES DISPENDIDOS COMPROVADOS - DEVER DE INDENIZAR – JUROS DE MORA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO MANTIDO – SUMULA 54 DO STJ – LUCROS CESSANTES – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO - DEDUÇÃO DE VALOR PERCEBIDO A TÍTULO AUXILIO PREVIDENCIÁRIO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - DANO MORAL VERIFICADO – ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL MANTIDO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.
Age com culpa o condutor de veículo automotor que em via urbana, inadvertidamente adentra em rotatória pela qual já transita motocicleta, interrompendo o curso normal desta que tem preferência e ocasiona impacto entre os veículos; sendo descabida a alegação de excesso de velocidade da motocicleta visando seja configurada culpa concorrente pelo acidente, considerando inclusive, que essa alegação não restou comprovada e não constitui causa determinante de acidente dessa natureza; assim, comprovado o ato ilícito, o nexo causal e os danos, exsurge a obrigação da parte causadora do acidente em repará-los, inclusive os extrapatrimoniais verificados.
2. A indenização a título de dano material determinados, referentes a despesas já realizadas pela parte, não decorre de natureza contratual, aplica-se o disposto na Súmula 54 do STJ, devendo os juros moratórios incidir desde a data do evento danoso. Sentença mantida. 3. Do cálculo da indenização dos lucros cessantes a favor da vítima de acidente de trânsito é dedutível o valor do auxílio previdenciário que a parte recebeu durante o período da convalescência, a teor de jurisprudência predominante. Sentença parcialmente modificada. 4. Evidenciado o dano moral, o arbitramento do valor da indenização a esse título deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, mormente quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.” (N.U 0007027-89.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019) (destaquei)

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO RÉU COMPROVADA – ACIDENTE EM ROTATÓRIA – PREFERÊNCIA DE QUEM ESTIVER CIRCULANDO POR ELA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM MANTIDO – REPARAÇÃO MATERIAL – PERDA TOTAL – TABELA FIPE – VALOR CORRESPONDENTE ÀS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Restando incontroverso que o acidente ocorreu em uma rotatória, cuja preferência é do veículo que já estiver circulando por ela, é patente a culpa, gerando a responsabilidade de indenizar.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Diante da ocorrência de perda total do veículo, o valor a ser restituído deverá estar de acordo com as características do bem, mediante a entrega do veículo sinistrado ou abatimento do valor desse, em caso de impossibilidade da entrega.” (N.U 0003838-46.2016.8.11.0021, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018) (destaquei)

Sendo assim, presentes os requisitos exigidos para a responsabilidade civil, resta caracterizado o dever de indenizar.

Quanto aos danos materiais restaram caracterizados, conforme as notas fiscais correspondentes as despesas com cirurgias e tratamentos médicos para reabilitação, acostadas nos Id. 67472475 e Id. 67472476, perfazendo o total de R$ 45.208,32 (quarenta e cinco mil duzentos e oito reais e trinta e dois centavos).

Já em relação ao montante fixado a título de dano moral, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), observa-se dos autos que em decorrência do acidente, a autora/apelada sofreu traumas/fratura de mandíbula e no membro inferior direito (Id. 67472475 e Id. 67472476) e ficou impossibilitada de retornar ao trabalho por 08 (oito) meses, conforme informação dada em audiência.

É sabido que o dano moral decorre de ações, que, indevidamente ofendam os direitos de personalidade ou o sentimento de honra e dignidade, provocando na pessoa física mágoas e atribulações em seu íntimo, dissabor, constrangimentos, dificuldades, dores, sensações negativas e aflições.

Sobre o assunto, leciona o professor Sérgio Cavalieri Filho, em seu livro “Programa de Responsabilidade Civil” – 11a edição – Editora Atlas – Página 111,
in verbis
:

“[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.”

Nesse contexto, tal como consignado pelo juízo
a quo
, a situação verificada nos autos, por si só, autoriza o reconhecimento da ocorrência do dano moral.

Isso porque, as consequências do acidente ocorrido acarretaram, por certo, a sensação de angústia que atingiu o direito da personalidade da autora e a sua sanidade emocional e psicológica, pois se viu lesionada fisicamente, abruptamente impedido de praticar as atividades profissionais, além da expectativa de poder voltar a normalidade após o procedimento cirúrgico.

Logo, não há dúvida de que o fato ocorrido provocou profunda aflição e amargura na apelada, não havendo que se falar em mero aborrecimento, porquanto a situação posta extrapola o limite de questões suportáveis e inerentes à vida cotidiana, devendo, portanto, ser mantida a sentença.

A propósito, sobre o assunto colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA – CONCORRÊNCIA DE CULPAS RECONHECIDA – VÍTIMA QUE CONDUZ MOTOCICLETA APÓS A INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA E RÉU QUE NÃO RESPEITA VIA PREFERENCIAL – LUCROS CESSANTES - DIFERENÇA ENTRE O SALÁRIO DA ÉPOCA DO ACIDENTE E O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AUFERIDO PELA VÍTIMA EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL – REMUNERAÇÃO VARIÁVEL – APLICAÇÃO DA MÉDIA SALARIAL – QUANTUM QUE DEVERÁ SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO – DANOS EMERGENTES COMPROVADOS – VALOR MANTIDO –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– MANUTENÇÃO DA VERBA FIXADA PELO JUIZ SINGULAR – DEDUÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR CORRIGIDO E ATUALIZADO DAS INDENIZAÇÕES EM VIRTUDE DA CONCORRÊNCIA DE CULPAS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE E DOS REQUERIDOS – JUROS DE MORA – CABIMENTO DESDE A CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – PRIMEIRO E SEGUNDO APELO – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO. 1- Deve ser reconhecida a concorrência de culpas quando o Apelante adentra na preferencial sem as devidas cautelas e, por sua vez, a vítima conduz motocicleta sob o efeito de álcool, contribuindo para a ocorrência do acidente. Logo, a cada qual deve ser atribuído o ônus que decorre de sua responsabilidade. 2- Reconhecido que ambos os envolvidos agiram de forma imprudente, a responsabilidade deve ser fixada, consoante preceitua o artigo 945 do Código Civil. No caso, reconhecida a concorrência de culpas em 50% para o Apelado e 50% para os Recorrentes. 3- Comprovado que o Apelado ficou afastado de suas atividades laborais em razão das lesões sofridas no acidente, é devida indenização pelos lucros cessantes, correspondentes à diferença entre a renda mensal auferida antes do acidente e o benefício previdenciário que passou a receber durante o período em que ficou afastado do trabalho, a ser apurado em liquidação. 4- Diante da prova das despesas havidas em virtude do sinistro, mantém-se a condenação por danos emergentes no montante fixado pelo Juiz singular. 5- Nos termos do artigo 950 do Código Civil, o pensionamento é devido quando há redução da capacidade laborativa ou simplesmente a inabilitação total ou parcial da vítima para o labor. No caso concreto, o Apelado não faz jus à pensão, uma vez que o acidente não ocasionou sua incapacitação para a atividade que ele exercia antes do acidente. Ao contrário, voltou a trabalhar como funileiro na mesma empresa. 6-
É devida indenização por danos morais, haja vista todo o sofrimento físico e emocional decorrente das fraturas, da cirurgia (com introdução de parafusos metálicos em sua perna) e do tratamento necessário para a recuperação da vítima. Manutenção do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), porque se revela adequado dentro dos critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência.
7- Em virtude da concorrência de culpas, deverão ser deduzidos 50% (cinquenta por cento) dos valores atualizados e corrigidos das verbas indenizatórias à que faz jus o Apealado. 8- Nos termos da jurisprudência do STJ, “a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora, em virtude da denunciação à lide, adotando-se como termo inicial dos juros a data da citação da seguradora como litisdenunciada na ação proposta pela vítima em desfavor do segurado.” (AgInt nos EDcl no AREsp 239.129/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma, j. 19/10/2017, DJe 26/10/2017).” (N.U 0002444-39.2013.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019) (destaquei)

Com relação ao valor do dano moral, o entendimento jurisprudencial e doutrinário é de que a fixação do
quantum
a ser indenizado deve ser feita dentro dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a posição social do ofensor e do ofendido, a intensidade do ânimo de ofender, a gravidade e a repercussão da ofensa, para que o ressarcimento do prejuízo não se transforme em enriquecimento sem causa.

Sendo assim, o ressarcimento do dano deve ter um caráter preventivo, com o objetivo de que a conduta danosa não volte a acontecer, assim como a finalidade punitiva, visando à reparação do prejuízo sofrido, de modo que, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) revela-se adequado, eis que arbitrado de acordo com a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada neste sodalício em casos análogos.

Nesse sentido, cito, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO DURANTE CONVERSÃO À ESQUERDA EM RODOVIA - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CONFIGURADA - DEVER DE CUIDADO E DE DISTANCIAMENTO SEGURO - NÃO OBSERVÂNCIA - ABALO MORAL CARACTERIZADO - REPARAÇÃO DEVIDA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em rodovias, o dever de manter cuidado e atenção frontal e lateral, além de distância segura dos demais veículos, é redobrada. Se não demonstrada a adoção dessas cautelas pelo réu na conversão para a esquerda, conclui-se pela sua culpa exclusiva. A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a indenização por dano moral, que deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, para atender ao caráter sancionatório e inibitório.” (N.U 0000598-34.2015.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do §11o, do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021